Tribunal: TJMT
Processo: 1011264-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011264-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assunção de Dívida, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ISMAIL HASSAN OMAIRI - CPF: 039.090.839-86 (ADVOGADO), NERI ENGLER - CPF: 139.871.789-49 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (AGRAVADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (AGRAVADO), MARLON ENGLER - CPF: 075.666.069-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito constitucional e processual civil. agravo interno. embargos à execução. gratuidade da justiça. presunção relativa de hipossuficiência. ausência de prova idônea. fiador em contrato de valor expressivo. pagamento parcelado de custas. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que manteve indeferido o pedido de gratuidade da justiça formulado em embargos à execução, opostos por fiador em contrato com valor superior a R$ 4 milhões, deferindo-se, contudo, o pagamento das custas em seis parcelas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de fiador em contrato de valor elevado, aliada à ausência de comprovação específica da alegada hipossuficiência, afasta a presunção relativa de pobreza prevista no art. 99, § 3o, do CPC, impedindo a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A presunção legal de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada diante de elementos que evidenciem capacidade econômica incompatível com o benefício pleiteado.

4. O agravante, embora tenha declarado renda modesta, figura como fiador em contrato de valor elevado, o que, aliado à ausência de prova concreta da hipossuficiência e à existência de bens penhorados, permite concluir que não se encontra em situação que justifique a concessão do benefício.

5. O parcelamento das custas processuais, já concedido em primeiro grau, é medida adequada que viabiliza o acesso à justiça sem comprometer os critérios legais de concessão da gratuidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade econômica, como a atuação como fiador em contrato de valor elevado. 2. A concessão de parcelamento das custas constitui medida apta a compatibilizar o acesso à justiça com o dever de comprovação da insuficiência de recursos.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por NERI ENGLER contra decisão monocrática vinculada ao Id. no 288278379, que negou provimento ao Agravo de Instrumento no 1011264-43.2025.8.11.0000, interposto pelo agravante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ele formulado nos autos dos Embargos à Execução no 1074588-15.2024.8.11.0041, opostos contra AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA, por entender que o agravante é parte em contrato que envolve quantias superiores a R$ 4 milhões, inexistindo comprovação, de forma cabal, da alegada hipossuficiência financeira, porém, oportunizou o pagamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas (cf. Id. no 200752253 dos autos de origem).

Nas razões recursais, o agravante alega que não é produtor rural, mas, sim, fiador de seu filho, Marlon Engler, no contrato que fundamenta a presente execução, razão pela qual não teria celebrado o contrato exequendo.

Afirma, ainda, não possuir patrimônio expressivo, tendo seus bens penhorados, e que sobrevive com o auxílio financeiro prestado por seus filhos, sendo, portanto, manifestamente incapaz de arcar com as custas processuais exigidas nos autos dos embargos à execução.

Alega violação ao art. 5o, XXXV e LXXIV da Constituição Federal, pois o indeferimento da gratuidade inviabilizaria seu acesso à justiça, e que a decisão monocrática estaria fundamentada em premissa equivocada ao presumir sua capacidade financeira, quando na verdade os embargos à execução buscam justamente discutir a nulidade do título executado, incluindo a ausência de sua assinatura como fiador.

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e conceder os benefícios da justiça gratuita.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravo interno é tempestivo, tendo sido interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto nos artigos 79-D, I e 134-A do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e preenche os demais requisitos de admissibilidade, pelo que dele conheço.

Cinge-se a controvérsia a verificar a presença dos requisitos necessários à concessão dos benefícios da gratuidade da justiça ao agravante, nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

De início, reconheço a imprecisão terminológica na decisão monocrática ao referir-se ao agravante como "produtor rural", quando na verdade ele figura como fiador em operação contratual relacionada à atividade agrícola, contudo, tal impropriedade não compromete o fundamento central da decisão, que reside na análise da capacidade financeira do agravante à luz dos elementos constantes nos autos.

O art. 98 do CPC estabelece que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
".

Por sua vez, o §3o do art. 99 do mesmo diploma legal dispõe que "
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
".

Trata-se, contudo, de presunção relativa, que pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

No caso em análise, embora o agravante tenha juntado declaração de imposto de renda do exercício 2024 indicando rendimentos tributáveis totais de R$ 16.116,78 (dezesseis mil cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos), tal documento, por si só, não é suficiente para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, especialmente quando confrontado com outros elementos constantes dos autos.

O fato de o agravante ter figurado como fiador em contrato que envolve valores expressivos, na ordem de milhões de reais, constitui indício relevante de sua capacidade econômica, sobretudo porque, conforme corretamente consta da r. decisão agravada “
os documentos apresentados demonstram provento mensal superior a R$ 9.000,00 por mês
”.

Ademais, não se mostra verossímil que alguém que não disponha de patrimônio significativo ou de recursos financeiros consideráveis venha a assumir, mesmo como avalista, obrigação fidejussória que supera 4 milhões de reais.

Importa ressaltar que a análise da capacidade financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça não se limita aos rendimentos mensais declarados, devendo abranger a totalidade do patrimônio e da situação econômica do requerente.

O agravante alega que seus bens estão penhorados em razão de execuções movidas contra si, mas não apresenta elementos que permitam aferir a extensão de seu patrimônio, o valor dos bens eventualmente penhorados e sua real situação financeira global. A existência de bens passíveis de penhora, por si só, já indica patrimônio que descaracteriza a hipossuficiência alegada.

Ademais, o contexto fático da causa originária - que envolve discussão acerca de título executivo extrajudicial de valor expressivo - reforça a necessidade de comprovação cabal da alegada hipossuficiência, não sendo suficiente a mera declaração ou a apresentação de documentação parcial da situação financeira do agravante.

O direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, não se confunde com gratuidade indiscriminada de custas processuais. Ao contrário, o próprio texto constitucional, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse contexto, a exigência de comprovação efetiva da insuficiência de recursos não constitui óbice ao acesso à justiça, mas sim garantia de que o benefício da gratuidade será concedido apenas àqueles que realmente dele necessitam.

Vale ressaltar, ainda, que o Código de Processo Civil prevê mecanismos alternativos para viabilizar o acesso à justiça mesmo para aqueles que não fazem jus à gratuidade integral, como o parcelamento das custas que já lhe fora concedido em primeira instância.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida, preservando-se, por conseguinte, a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, mas oportunizou o pagamento das custas processuais em 06 (seis) parcelas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025